Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-73.2017.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000437-73.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANAIR ROSA DA SILVA - CPF: 408.421.932-00 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CC – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. (N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANAIR ROSA DA SILVA, visando reformar a sentença, de Id. n.º 71661698, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.º 1000437-73.2017.8.11.0025, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Aplicou, ainda, multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico alcançado, responsabilizando de forma solidária o escritório de advocacia que patrocinou a causa.

Em suas razões, de Id. n.º 71661700, a apelante aduz que não há má-fé no caso, pois para que esta se configure é necessária a intenção acintosa de prejudicar, equiparada à culpa grave e ao erro grosseiro, e que gera à parte contrária dano processual comprovado, o que não se verifica. De forma subsidiária, requer, se mantida a condenação à penalidade por litigância de má-fé, a redução do percentual fixado a tal título.

Sustenta que não foram observadas as formalidades do contrato e que este foi validado erroneamente, pois foi firmado por analfabeto funcional sem a presença de instrumento público e assinatura de duas testemunhas.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais e afastar a multa por litigância de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 71661704, por meio das quais o banco apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Informou que o empréstimo consignado não solicitado e discutido nos autos é o contrato de nº 804456755, cujo valor do empréstimo foi de R$795,74 (setecentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), no total de 72 (setenta e duas) parcelas mensais, cada uma no valor de R$22,79 (vinte e dois reais e setenta e nove centavos), sendo que, até o ajuizamento da ação, somente já haviam sido debitadas 22 (vinte e duas).

Pois bem.

Em sede de contestação o banco recorrido informou que foram ajuizadas, além desta demandas as ações de nº ações de número 1000434-21.2017.811.0025, 1000439-43.2017.811.0025, 1000437-73.2017.811.0025, 1000435-06.2017.811.0025, 1000442-95.2017.8.11.0025, 1000436-88.2017.811.0025, 1000440-28.2017.811.0025, por meio das quais a autora/recorrente pretende anular os empréstimos contratados.

E, Verifica-se que o empréstimo “não reconhecido” fora contratado em 13.06.2015 - Contrato de Id. n.º 71661663, sendo que a presente ação fora intentada somente em 29.04.2017, de modo que tal situação, leva a verossímil regularidade da contratação do empréstimo, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, tendo de si descontados valores supostamente ilegais.

O banco colacionou aos autos, no Id. n.º 71661663, o contrato havido entre as partes, devidamente assinado, além dos extratos bancários de Id. n.º 71661664, por meio dos quais é possível verificar o crédito de mais de um empréstimo consignado, e a parte autora, ora apelante, não refutou os lançamentos ou colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído, não teria sido à ela disponibilizado.

Com efeito, embora a recorrente alegue que não contratou o empréstimo discutido na lide, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira, fora de fato, regularmente contratado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem em falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, reputa-se litigante de má-fé aquele que formula pretensão embasada em razões de fato e de direito que sabe não guardar correspondência com a verdade, afirmando fato inexistente, negando fato existente ou atribuindo versão mentirosa a fato verdadeiro.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “juris tantum” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No caso, evidencia-se a má-fé processual da parte autora, pois ela distorceu a realidade dos fatos na inicial, bem como ao longo de toda a instrução processual, reiterando tal comportamento em suas razões recursais.

Insiste ainda em dizer sobre a ilegalidade da cobrança de débitos em discussão nesta ação.

Certo é que a se acolhido o relato por ela feito, o pedido haveria de ser julgado procedente, em total dissonância ao que de fato ocorreu, ou seja, em desacordo com a verdade real.

Em verdade, procedeu a parte apelante de modo temerário. Sua conduta, ao contrário do que sustenta, violou, flagrantemente, o que é esperado daqueles que de qualquer forma participam do processo. Vale dizer, não expôs os fatos em juízo conforme a verdade, muito menos procedeu com lealdade e boa-fé, tendo, inclusive, formulado pretensão ciente, portanto, de que destituída de fundamento, em verdadeira afronta aos deveres insculpidos no art. 77 do CPC.

Fora demonstrada a existência do vínculo entre as partes e a própria dívida, sendo nítido o fato de que se está diante de uma instauração de litígio infundado ou mesmo temerário, uma “aventura jurídica”, configurando, assim, a litigância de má-fé (art. 80, incisos I, II, III, e V, do CPC).

Por fim, há o entendimento perfilhado por esta c. Câmara no sentido de que, para casos análogos a este, bastaria somente 1 (uma) ação para a satisfação da tutela pretendida, evitando o bis in idem e a utilização da prerrogativa de acesso à justiça de forma inadequada.

Importante salientar que vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Com efeito, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelos advogados Felipe Bender Taques, OAB/MT n.º 18.590 e Antonio Marcos Alves da Costa, OAB/MT n.º 24.321/O, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021